Tribunal: STF
Processo: RE 75525
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-06-20
Data de publicação: 1974-06-20

Ementa:
NÃO INCIDENCIA DO IMPOSTO DE RENDA PELA REMESSA DE JUROS PARA O
EXTERIOR, NOS EXERCICIOS ANTERIORES A LEI 401/68. A ÚNICA ALEGAÇÃO
DA EMBARGANTE, RELATIVA A CONTRATO LAVRADO NO BRASIL, NÃO FOI OBJETO
DE APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO, EMBARGADO.
DESCABIMENTO A MINGUA DO PRESSUPOSTO DA DIVERGENCIA.